Tribunal: STF
Processo: Rcl 67239
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato emanado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que se articula “afronta e desrespeito a diversos dispositivos constitucionais, bem como afronta a decisão no tema 788 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal,”



    O reclamante pede a procedência desta reclamação a fim de que, reconhecido o descumprimento da decisão desta Suprema Corte, seja reformado acordão exarado pelo TRF1, “confirmando a decisão proferida em 1º grau, reconhecendo a prescrição da pretensão executória”. 



    A PGR, em parecer, manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARE 848.107/DF. ART. 112, INCISO I, DO CP. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DESTA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA PELO ACÓRDÃO RECLAMADO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO QUE OCORREU ANTES DA DATA LIMITE ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO PARADIGMA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (eDOC.19). 



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. No caso concreto, à vista do quadro probatório, o apontado desrespeito a decisão desta Suprema Corte proferida nos autos do ARE 848.107-RG (Relator Dias Toffoli, Tema 788), decidido em repercussão geral, pode ser aferido de pronto. 



    Consoante depreende-se da documentação que instrui a reclamação, o Juízo a quo, de forma fundamentada, reconheceu a prescrição da pretensão executória nos seguintes termos: 



    “A condenação do réu à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, descontado o aumento da continuidade delitiva[1], importa em um prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos dos arts. 109 , V, e 110, do Código Penal. 



    A sentença foi publicada em cartório em 28/10/2016 (seq. 1.1, pag 435), tendo o MPF tomado ciência em 10.11.2016, não apresentando contra ela qualquer insurgência, de forma que a sentença transitou em julgado para a acusação em 16/11/2016 (primeiro dia útil após o encerramento do prazo). 



    De outro lado, conforme relatado, a defesa interpôs em face da sentença condenatória recurso de apelação, a qual foi desprovida pelo TRF/1ª Região, em acórdão publicado em 08.09.2020 (seq. 1.1, pag 510). 



    Ocorre que decisões reiteradas dos tribunais superiores se posicionam no sentido de considerar que a interposição de recurso de apelação desprovido não possui o condão de interromper a marcha prescricional, tendo por base o art. 117, VI, do Código Penal, o qual aduz que a interrupção do prazo prescricional se dá apenas com a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, assim entendido como a) a condenação em ação penal originária (STJ REsp 440.106); b) condenação que reforme ou agrave a sentença absolutória (STJ REsp 9.158), e c) o acórdão confirmatório da condenação com modificação substancial da pena (STJ HC 266.211 e STF ED-AgR-RE 559649).



    (...)



    Assim, prevalece o entendimento de que a publicação do acórdão que confirma a condenação não faz cessar a prescrição (STF HC 68.321). 



    Até a presente data, o sentenciado não iniciou o cumprimento da pena imposta. Portanto, forçoso concluir que , no caso dos autos, a pretensão executória estatal foi atingida pelo instituto da prescrição. 



    Isto é, transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a presente data, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    Tais as razões, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110 e 112, I, todos do Código Penal, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de FERDINAND SOUSA MOURA, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.” (eDOC.04). 



    Nada obstante, tal decisão foi reformada pelo TRF1, em sede de apelação assim ementada:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788 DO STF. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, na contagem da prescrição da pretensão executória, considerou como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação. 2. Nos termos do Tema 788/STF, recentemente julgado (DJ de 04/08/2023), “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43,44 e 54”. 3. Agravo em execução penal provido, para cassar a decisão que havia pronunciado a prescrição da pretensão executória.” (eDOC.14).



     



    Em sede de embargos de declaração na apelação, o TRF1 foi instado a adequar o julgamento consoante as balizas traçadas no julgamento do Tema 788 da repercussão geral, notadamente no que tange à modulação dos efeitos, contudo a pretensão defensiva foi rechaçada com base na seguinte fundamentação:



    “O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório porque adotou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 788/STF, referente ao Recurso Extraordinário com agravo 848.107-DF, julgado recentemente e publicado no dia 4/8/2023, onde o STF decidiu com Repercussão Geral que o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes. No entanto, aduz o Recorrente que o acórdão desconsiderou a parte do voto que modulou os seus efeitos, nos seguintes termos: "este entendimento deverá ser aplicado aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para acusação tenha ocorrido após 12.11.2020". 



    O Embargante lembra que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 16/11/2016 e que, sendo assim, o Tema nº 788 não pode ser aplicado ao presente caso.



    Na hipótese, não há que se falar em vício, eis que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal. 



    Não houve contradição no acórdão, que, de forma objetiva, concluiu que "não se pode falar em início do prazo da prescrição da pretensão executória para o Estado se ainda há um impeditivo para que a reprimenda seja aplicada ao agente pela prática da infração penal". 



    Com efeito, a despeito do recente julgamento do Tema 788 pelo STF, esta Terceira Turma, seguindo a jurisprudência do colendo STJ nessa matéria, já adotava o entendimento de que o termo prescricional da pretensão executória da pena só poderia ocorrer após o trânsito em julgado para ambas as partes.  Registre que, conforme constou do julgado, a Defesa interpôs, em face da sentença condenatória, recurso de apelação, que foi desprovido por esta Corte em acórdão publicado em 08.09.2020 (ID 311868540), não tendo ocorrido, portanto, a prescrição da execução da pena.” (eDOC.11, p. 4)



    Tal entendimento, contudo, contraria a decisão desta Suprema Corte proferida nos autos do ARE 848.107-RG (Relator Dias Toffoli, Tema 788), decidido em repercussão geral, cujo acórdão restou ementado nestes termos:



    “EMENTA Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior que viabilizava a execução provisória da pena, pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.” (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 04-08-2023)



    No referido precedente qualificado, após a fixação da tese, a Corte modulou os efeitos da decisão com base nos seguinte fundamentos:



    “6.  MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    Como exposto, para os casos em que declarada prescrita a pretensão executória estatal por qualquer instância judicial – ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral, reitero – devem receber igual tratamento jurídico, diante da aplicação dos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança. 



    No casos em que a prescrição não tenha sido analisada ou declarada, deve-se aplicar o tema nos termos do voto para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido a partir de 11/11/20, data do julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54 (por ser o marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena). 



    Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação.” (grifei)



    Com razão, portanto, o reclamante ao vindicar o restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo a quo, e da PGR, em parecer, ao pugnar pela procedência da reclamação, já que “In casu, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 16.11.2016, em data muito anterior ao limite proposto na modulação de efeitos do ARE 848.107/DF e, portanto, ainda sob a égide do art.112, inciso I, do CP, o qual previa a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado tão somente para a acusação.”



    Desta feita, deve-se reconhecer que o TRF1, ao reformar a decisão de 1º grau e rejeitar o acolhimento da tese de prescrição executório, inobservou a modulação dos efeitos a que procedeu o Pleno da Corte ao julgar o ARE 848.107/DF. 



    3. Diante do exposto, julgo procedente a presente reclamação, a fim de restabelecer a sentença proferida pelo juiz de 1º grau que declarou a extinção da punibilidade de FERDINAND SOUSA MOURA, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    Comunique-se, com urgência ao Juízo da 2ª Vara Criminal com Juizado Especial Federal Criminal Adjunto da Seção Judiciária do Maranhão a quem caberá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, outrossim, o TRF1 para ciência. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente